Tribunal: TJMT
Processo: 1018181-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por FÁBIO ANTONELLO, com o fito de reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar de efeito ativo no recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.
Na ocasião, o embargante alega que a decisão embargada é omissa, pois deixou de se pronunciar acerca do pedido de conexão do recurso de agravo, com outros sob a relatoria da Eminentes Desembargadora Marilsen Andrade Addario, para quem devem ser remetidos os autos.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na hipótese, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca da questão atinente à redistribuição do recurso, por eventual conexão com outras lides.
Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão:
Em que pese a irresignação da parte embargante, não se verifica a dita conexão deste recurso de agravo de instrumento com qualquer outro de relatoria diversa.
Na verdade, na hipótese dos autos, há relação de identidade apenas com o Recurso de Agravo de Instrumento de no 1013615-62.2020.811.0000, que compartilha da mesma Medida Cautelar de origem.
Ademais, vale lembrar que o vínculo de conexão se estabelece sempre que duas demandas tenham o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir, não sendo esse o caso em exame.
Assim, apesar da omissão quanto à análise da questão atinente à conexão dos autos, a irresignação do embargante não deve prosperar.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.
Ao ensejo, advirto o embargante da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.